Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019566-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte adversa, fixando honorários advocatícios em R$ 50.000,00. O Embargante sustenta obscuridade no julgado quanto à fundamentação da majoração da verba sucumbencial e requer efeitos infringentes.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado, quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios, que justifique a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da majoração dos honorários advocatícios, destacando o valor econômico da causa e fundamentando o arbitramento em R$ 50.000,00, razão pela qual não há qualquer obscuridade.

5. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, devendo ser manejado o recurso próprio.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida.

A majoração dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00 foi devidamente fundamentada no acórdão, inexistindo obscuridade a ser sanada.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 4o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
e Coletivo
, que
, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Altevir
Pierozan
Magalhães.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

o
bscuro, eis que teria deixado de
fundamentar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos com efeitos infringentes.

Contraminuta ofertada pela
e
mbargada no id.
305367367
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Altevir
Pierozan
Magalhães.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Ente Público embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é obscuro, porquanto teria deixado de fundamentar a razão da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma

contradição
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu
, em parte,
o Apelo interposto
pel
o
ora Embargado
.

Inclusive, o voto
condutor
destacou
nos seguintes moldes:

“
[...]

Quanto ao segundo pedido subsidiário, qual seja a majoração do valor arbitrado para, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tenho que deve ser acolhido, já que o Recorrente foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal e o proveito econômico, ainda que fosse dividido pelo número de executados, é significativo, visto que o valor atualizado da causa ultrapassa dois milhões de reais.

Nessa esteira, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, tão somente para fixar o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor será devido pela metade, nos termos do arrigo 90, § 4o, do CPC.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é
medida
que se impõe
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
REJEIT
O
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos
p
el
o Estado de Mato Grosso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025